Tribunal: TJBA
Processo: 8074966-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074966-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE DE FREITAS MUNIZ CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA FERRARI REND, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

AGRAVADA: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO.
ESTORNO DE COMPRA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
interposto

por Viviane de Freitas Muniz Cerqueira, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n° 8096836-41.2024.8.05.0001, movida em desfavor da Midway S/A Crédito, Financiamento e Investimento, cujo teor indeferiu a tutela provisória vindicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a presença dos requisitos
estatuídos no
art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de
medida antecipatória
exige
a presença, cumulativa, da
probabilidade do direito alegado e
do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do aludido dispositivo legal.

4.
No caso concreto, a documentação anexada demonstra que o valor, impugnado pela
C
onsumidora, foi regularmente estornado nas faturas subsequentes,
denotando a falta do
fumus boni iuris
.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074966-40.2024.8.05.0000,

tendo como Agravante
VIVIANE DE FREITAS MUNIZ CERQUEIRA
, sendo Agravada
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.